Tribunal: TJSP
Processo: 1015282-61.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não configuradas – Obscuridades e contradições inexistentes – Mero inconformismo do embargante, irresignado com o desprovimento da apelação e o registro do loteamento – Caráter infringente do recurso, situação então estranha às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), mesmo na esfera administrativa – Embargos rejeitados.